Tribunal: STF
Processo: Rcl 81145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ELEVIDYS. CRIANÇA FORA DO CRITÉRIO ETÁRIO PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir os precedentes fixados nos Temas 6 e 500 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem ofendeu os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ao negar o fornecimento do medicamento Elevidys, sob o fundamento de que o reclamante está fora do critério etário para a aplicação do medicamento.



    III. Razões de decidir



    3. O reclamante está com mais de 11 anos de idade. No momento da propositura da inicial na origem, o reclamante contava com mais de 10 anos de idade, portanto, fora do critério etário para a aplicação do medicamento.



    4. Não existem nos autos documentos que comprovem o cumprimento dos demais critérios fixados pelas decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 68.709/DF e da Pet 12.928/DF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



          _________



          Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



          Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.049 AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; Pet 12.928 MC-segundo/DF; Rcl 76.635 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025; Rcl 74.539 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/5/2025.